Tribunal: TJDFT
Processo: 0726486-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação defensiva exclusivamente para afastar a incidência da circunstância especial prevista no art. 42 da Lei de Drogas, com o consequente redimensionamento da pena.
II. Questão em discussão
2. Identificar a presença de vícios de omissão, contradição e obscuridade no julgado.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. Não há margem para acolhimento dos embargos de declaração se o acórdão avançou sobre todos os fatos e teses trazidos a exame, tendo apresentado – de forma clara e coerente – as razões para a conclusão alcançada.
5. A mera discordância concernente ao entendimento adotado no acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: artigos 619 e 620 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2026260, 0709360-06.2024.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 07/08/2025.